Tribunal: TJPA
Processo: 0014339-65.2003.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014339-65.2003.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: GUILHERME PANTOJA CALANDRINI DE AZEVEDO, JANDAIA MARIA CONCEICAO DE AZEVEDO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0014339-65.2003.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DEDECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: GUILHERME PANTOJA CALANDRINI DE AVEZEDO
(ADVOGADOS JOÃO SÁ E LUKAS BATISTA SARMANHO)

EMBARGADOS: BANCO BRADESCO S.A. E CAMILO
CASSINAO RANGEL CANTO
E MARIA DE FÁTIMA RANGEL CANTO
(ADVOGADO

CASSINAO RANGEL CANTO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. ACORDO HOMOLOGADO EM AÇÃO DISTINTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Guilherme Pantoja Calandrini de Azevedo, com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face de acórdão que deu provimento ao recurso do embargado para condenar o embargante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 12% sobre o valor da causa, sob o fundamento de abandono da causa. Alega-se contradição quanto ao alcance de acordo homologado em Ação Cautelar conexa, bem como omissão acerca da inexistência de fixação de honorários na sentença de primeiro grau e suposta perda de objeto da ação de embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ao afastar os efeitos do acordo homologado em ação cautelar conexa sobre a presente ação de embargos à execução; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da fixação de honorários advocatícios em razão do acordo firmado entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria de mérito já decidida, conforme jurisprudência consolidada do STJ, sendo cabíveis apenas nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. O acórdão embargado afastou expressamente a aplicabilidade do acordo homologado na Ação Cautelar nº 0003785-73.1993.8.14.0301 à presente ação de embargos à execução, por ausência de menção específica e de participação dos advogados atuantes no feito, afastando, assim, a alegada contradição.

5. Não se verifica omissão, pois o acórdão enfrentou os argumentos relativos ao acordo e à sentença de primeiro grau, fundamentando a condenação em honorários na hipótese de extinção do processo por abandono, nos termos do art. 485, § 2º, do CPC.

6. A alegação de despacho simultâneo em ambas as ações não constitui vício a ser sanado por embargos de declaração, tratando-se de elemento fático que não altera a fundamentação jurídica da decisão colegiada.

7. A rejeição dos embargos se impõe por ausência de vícios, sendo inaplicável, no caso concreto, a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, por não se evidenciar intuito protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os efeitos de acordo homologado em ação distinta não se estendem automaticamente a outras ações conexas quando não houver menção expressa ou identidade de representação processual. 2. A extinção do processo por abandono atrai a incidência do art. 485, § 2º, do CPC, ainda que exista acordo anterior em outro feito. 3. A discordância da parte com a interpretação judicial não configura vício sanável por embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, § 2º, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14.03.2022, DJe 17.03.2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0014339-65.2003.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DEDECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: GUILHERME PANTOJA CALANDRINI DE AVEZEDO
(ADVOGADOS JOÃO SÁ E LUKAS BATISTA SARMANHO)

EMBARGADOS: BANCO BRADESCO S.A. E CAMILO CASSINAO RANGEL CANTO E MARIA DE FÁTIMA RANGEL CANTO
(ADVOGADO

CASSINAO RANGEL CANTO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
interpostos por
Guilherme Pantoja Calandrini de Azevedo
, alegando a existência de vícios no acórdão proferido.

Alega o embargante
que o acórdão incorreu em contradição, ao afirmar que o acordo homologado nos autos da Ação Cautelar nº 0003785-73.1993.8.14.0301 não tratou da presente Ação de Embargos à Execução.

Segundo sustenta, o acordo extinguiu o objeto das três ações – a execução hipotecária, a cautelar e os embargos – uma vez que o pagamento da quantia de R$ 120.000,00 quitou integralmente o financiamento habitacional que originou os litígios.

Alega ainda que houve omissão, pois não se levou em consideração que a sentença de primeiro grau extinguiu a ação sem fixação de honorários, justamente em respeito ao acordo firmado entre as partes, no qual cada parte arcaria com os honorários de seus respectivos patronos.

Sustenta também que houve despacho simultâneo nos dois processos (execução e embargos), reforçando a perda de objeto de ambas as ações.

Por fim, requer que os embargos sejam acolhidos, com efeitos infringentes, a fim de afastar a condenação em honorários advocatícios.

Em sua manifestação, o
embargado CAMILO CASSIANO RANGEL CANTO
alegou que os embargos de declaração apresentados não preenchem os requisitos legais do art. 1.022 do CPC, uma vez que não indicam qualquer vício real no acórdão.

Sustenta que o embargante busca apenas rediscutir matéria de mérito já decidida.

Defende que o acórdão foi claro e suficientemente fundamentado ao reconhecer o abandono da causa e a consequente incidência do § 2º do art. 485 do CPC.

Destaca que o acordo firmado em ação diversa não se estendeu aos presentes autos, tampouco foi subscrito pelos advogados que atuaram nos embargos.

Alega que a interposição dos embargos tem caráter manifestamente protelatório, requerendo, inclusive, aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa com fundamento no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório
.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0014339-65.2003.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DEDECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: GUILHERME PANTOJA CALANDRINI DE AVEZEDO
(ADVOGADOS JOÃO SÁ E LUKAS BATISTA SARMANHO)

EMBARGADOS: BANCO BRADESCO S.A. E CAMILO CASSINAO RANGEL CANTO E MARIA DE FÁTIMA RANGEL CANTO
(ADVOGADO

CASSINAO RANGEL CANTO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Em ponto de partida, preenchidos os pressupostos autorizadores,
conheço
do recurso.

É cediço que o recurso de embargos de declaração, nos limites estabelecidos pelo art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
consubstancia um instrumento processual que tem por finalidade o esclarecimento de obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material
,
não sendo possível seu manejo tão somente para provocar reexame de questão anteriormente debatida, objetivando a modificação da prestação jurisdicional, para atender à expectativa do embargante
.

Nesse sentido, colaciono, por todos, o seguinte julgado do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida.
Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 17/03/2022).

Da análise dos autos,
não vislumbro qualquer vício no acórdão embargado
, sendo exposto adequadamente, de modo claro, coeso e fundamentado, os motivos que fizeram com que a 2ª Turma de Direito Privado deste e. Tribunal desse provimento ao apelo, tratando-se o presente recurso de simples inconformismo da embargante.

Reforçando o exposto e evitando desnecessária repetição, reproduzo fragmento do acórdão embargado:

“Conheço do recurso, eis que preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade. O recurso comporta provimento.

No caso, examinado os termos da r. sentença, constato que o feito foi extinto sem resolução de mérito, em face da inércia/abandono da parte autora/embargante, o que atrai o § 2º do art. 485 do CPC, que dispõe: ‘quanto ao inciso III, o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado’.

Desse modo, assiste razão ao recorrente quanto ao seu pedido de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 12% sobre o valor da causa, por se encontrar adequado ao trabalho exercido pelos causídicos no 1º e 2º graus recursais.

De mais a mais, saliento, quanto ao alegado pelo recorrido em sua petição de ID nº 4713159, que o acordo homologado nos autos da Ação Cautelar nº 0003785-73.1993.8.14.0301 não tratou expressamente da presente Ação de Embargos à Execução, a qual foi extinta, como visto, por outro motivo, sem qualquer interposição de recurso por parte da parte ora apelada.

Soma-se a isso o fato de que, conforme sustentando pelo recorrente, os advogados que representaram o banco embargado nestes autos sequer participaram do mencionado acordo celebrado.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso, para condenar a parte apelada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo no patamar de 12% sobre o valor atualizado da causa”.

Como dito, esta Corte
examinou anteriormente as teses argumentativas debatidas, concluindo pelo desacerto da decisão recorrida, inexistindo, repiso, qualquer vício a ser reconhecido, tendo sido enfrentado satisfatoriamente os argumentos trazidos pelas partes.

De fato, a decisão fundamentou que o acordo, ainda que tenha tido repercussões sobre o contrato de financiamento, não fez menção específica aos presentes embargos e tampouco teve participação dos advogados atuantes nesta ação. A extinção do processo se deu por abandono, sendo este o fundamento jurídico invocado para a condenação em honorários.

Além disso, não se verifica omissão, pois o acórdão enfrentou a tese do acordo e analisou os seus efeitos, afastando a aplicação automática ao caso concreto, por ausência de vinculação expressa. O fato de o embargante discordar da interpretação judicial não caracteriza vício sanável por embargos de declaração, sendo seu inconformismo próprio de recurso diverso.

Outrossim, a alegação de que a sentença de primeiro grau teria observado o acordo para não fixar honorários tampouco se sustenta como vício do acórdão, uma vez que a decisão colegiada, ao revisar a sentença, pautou-se em fundamento autônomo (abandono processual) previsto em norma expressa do CPC.

Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º do CPC
, por não estar caracterizada, de forma evidente, a intenção protelatória do embargante nesta fase, recomendando-se a prudência judicial quanto à sua aplicação.

Ante o exposto, em tais termos,
conheço e rejeito

os
embargos de declaração
opostos, mantendo, integralmente, os termos do acórdão embargado, de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição desta relatora.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 15/04/2025